Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706645-57.2025.8.07.0000 RECORRENTES: SANDRA DE LIMA, CARLA REGINA DE LIMA, JEFERSON DE LIMA, MARIA CARMEN DE LIMA SOUSA, GUTEMBERG DE LIMA NASCIMENTO, DALMO DE LIMA, NÃO HÁ RECORRIDO: OLDAIR HONORATO DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de alienação antecipada de imóvel integrante do patrimônio da autora da herança. Os agravantes sustentam que a proposta de venda apresentada é vantajosa, superior ao valor de avaliação do bem e benéfica a todos os herdeiros, com depósito judicial do montante recebido. Pleiteiam a reforma da decisão para que seja autorizada a alienação da cota parte da autora da herança sobre o imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para autorizar a alienação antecipada do bem imóvel antes da partilha; (ii) estabelecer se a ausência de consentimento expresso de um dos herdeiros, incapaz, impede a alienação pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados, conforme o art. 619, I, do CPC e a jurisprudência do TJDFT. 4. No caso concreto, a proposta de venda do imóvel prevê pagamento parcelado, sem garantia integral e imediata do valor correspondente à cota parte da autora da herança, o que contraria decisão anterior que exigia o depósito judicial do montante integral. 5. Há potencial conflito de interesses entre um dos herdeiros, interditado, e sua curadora, que também figura como interessada na alienação, motivo pelo qual foi nomeada curadora especial pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. A ausência de manifestação favorável do herdeiro incapaz inviabiliza a alienação antecipada, pois a anuência de todos os herdeiros é requisito essencial para a medida, sendo necessária autorização judicial específica para a venda da cota parte pertencente ao interditado. 7. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial do herdeiro incapaz, manifestouse pelo desprovimento do recurso, reforçando a inexistência de consentimento válido para a alienação. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 1934382, 0730358-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 25.10.2024. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 619, inciso I, do mesmo diploma legal, defendendo a alienação de bens do espólio quando se mostrar mais benéfica aos herdeiros. Aduzem que a autorização para alienação antecipada de bens em inventário é medida excepcional que visa, primariamente, à melhor administração do espólio e à proteção do patrimônio dos herdeiros. No caso em tela, a proposta de compra de R$ 600.000,00 é substancialmente superior à avaliação judicial de R$ 353.248,50, representando um incremento de mais de 70% (setenta por cento) no valor do ativo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 619, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da impossibilidade de alienação antecipada do imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030